Tribunal: STF
Processo: HC 265356
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual acolhidos, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.011.599/PE (e-doc. 10).
 
2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão temporária do paciente, e de outros investigados, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). Em 19/12/2024, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 4).
 
3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o início da instrução processual, a refletir na prisão preventiva, em razão de demora na citação do paciente. Salienta encontrar-se o paciente preso preventivamente há 11 meses, tendo sido sua citação realizada apenas após o transcurso de 144 dias desde sua prisão. Alega que não há complexidade do feito a justificar a demora, visto que o simples ato de citar não seria de natureza complexa. Articula contrariado o princípio da duração razoável do processo. Argumenta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório.
 
Decido.

6.  Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

7. No caso, o STJ, ao analisar o decidido pelo Tribunal de origem, concluiu que o processo seguiu trâmite razoável:

“Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
Extrai-se o seguinte do acórdão impugnado: 
‘3. No que toca especificamente ao presente writ, tem-se que o impetrante busca a revogação da prisão preventiva sob o argumento de excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontraria preso, há mais de 141 (cento e quarenta e um) dias, sem ter sido citado pessoalmente.
Entretanto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar eventual revogação da prisão preventiva impugnada.
Como já dito, a prisão temporária do ora paciente (de 28/11/2024) foi convertida em prisão preventiva em 19/12/2024, encontrando-se o paciente encarcerado há quase 07 (sete) meses.
Contudo, analisando os autos originários, embora tenha havido certa morosidade no cumprimento dos atos de citação pessoal dos réus, entendo que a matéria deve ser avaliada à luz do princípio da razoabilidade, segundo o qual somente a total desídia da autoridade processante na condução do feito é que pode configurar excesso de prazo, não sendo essa a hipótese dos autos.
Quando do recebimento da denúncia em 09/01/2025, a douta Juíza a quo determinou a citação dos réus e a expedição dos respectivos mandados.
De fato, devido à complexidade da causa, agravada pela multiplicidade de réus (onze) e inúmeros pedidos de relaxamento de prisão, inclusive com a necessidade de prestar sucessivas informações em vários habeas corpus impetrados, tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, observou-se um atraso no andamento processual em relação ao cumprimento da ordem de citação dos réus.
No entanto, conforme certidão 1D 204104793 do processo originário n° 0099524-93.2024.8.17.2001, a citação pessoal do ora paciente foi finalmente efetivada em 13/05/2025, apenas três dias depois da impetração deste HC, encontrando-se o feito originário, atualmente, aguardando a apresentação das respostas à acusação por parte da defesa dos acusados.
Dos vários atos processuais praticados nos autos originários, verifica-se que a magistrada de 1° grau não se quedou inerte durante todo o período prisional e que o indesejado atraso não se deu de forma completamente desarrazoada, não configurando, portanto, constrangimento ilegal a autorizar o relaxamento da prisão do paciente.
Ademais, não se pode desconsiderar a peculiaridade da demanda, em que diversos policiais, dentre eles o ora paciente, são acusados de participar de organização criminosa de alta periculosidade, chefiada pelos irmãos BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, conhecidos como ‘OS GÊMEOS DE SANTO AMARO’, com grande atuação no tráfico de drogas do bairro de Santo Amaro e adjacências, nesta capital, possuindo vasta capilaridade, haja vista a participação de agentes da segurança pública que protegem, beneficiam e dão respaldo às práticas criminosas do grupo, garantindo a impunidade dos seus integrantes.
Como ressaltado anteriormente, o excesso de prazo de uma prisão deve ser aferido nos parâmetros da razoabilidade, considerando as circunstâncias de cada caso concreto e não se restringe à simples soma aritmética de prazos processuais.
Aliás, a súmula 84 deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que ‘os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto’.
[...] 
Desse modo, mesmo na hipótese de se considerar eventual atraso no feito principal para a realização da citação pessoal do acusado ora paciente, forçoso reconhecer que não se configurou efetivo constrangimento ilegal e, considerando que a citação já foi efetivamente realizada, estando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, entendo que não se recomenda sua revogação neste momento.
Como se não bastasse, deve ser ressaltado que o ora paciente possui advogado constituído no processo originário desde que veio a ser preso, em 28/11/2024 (ID 189563357 e ID 189765353 daqueles autos), tendo sua defesa impetrado, pelo menos, outros 03 (três) habeas corpus entre 14/12/2024 e 13/01/2024, além de ter comparecido aos autos originários para pedir relaxamento da prisão em abril/2025, tudo a evidenciar inafastável ciência do paciente acerca da investigação inicial e da posterior ação penal instaurada em seu desfavor, de modo que também não consigo vislumbrar prejuízo ao exercício da defesa.
No mais, como cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que a demora ou ausência de reavaliação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) não tem o condão de acarretar a revogação automática da prisão.
Dentro de todo esse contexto, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da ordem de custódia provisória do paciente, porquanto ela se reveste dos seus elementos necessários, fundamentando a obrigatoriedade da medida.
4. Contudo, ciente de que houve uma demora de aproximadamente 04 (quatro) meses para a realização da citação pessoal do paciente, mesmo com ele já se encontrando preso, deve ser recomendado ao Juízo de 1° grau que seja dada a celeridade adequada ao feito para o fim de iniciar o mais rápido possível a fase de instrução processual, conferindo-se prioridade na tramitação, como, aliás, parece ser essa a tônica adotada pela própria douta Juíza a quo, que, ao chamar o feito à ordem e determinar, dentre outras, a expedição dos mandados de citação dos réus (ID 48344125), atribuiu caráter de urgência no cumprimento dos atos processuais’ (e-STJ, fls. 37-40)” (e-doc. 12, p. 3-4, grifos nossos)

8. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, assentou:

“Na hipótese, da análise da decisão embargada, verifica-se de fato haver a contradição alegada, haja vista que realmente não há nos autos informações relativas ao início da realização da audiência de instrução e julgamento, sobretudo quando considerado que a data citada (2/12 /2024) se deu antes da conversão da prisão temporária em preventiva (19/12/2024).
Ademais, do exame atento da decisão, observa-se haver contradição também quanto ao número de réus e aos delitos pelos quais foram denunciados, visto que se trata de 11 réus e não apenas 6, além de não estarem sendo processados pelo delito de lavagem de dinheiro, mas sim pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa.
No entanto, tais fatos são incapazes de alterar a decisão embargada, haja vista que, no caso, observa-se que o processo observa trâmite razoável, sobretudo por se tratar de feito de alta complexidade, que conta com 11 réus e apura a prática de diversos crimes praticados por estruturado grupo criminoso, quais seja, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, havendo, ainda, a necessidade de exame de vasto material probatório e de diligências específicas.
Verifica-se, ademais, que a Corte de origem recomentou ao Juízo de primeiro grau que seja dada celeridade no feito, a fim de se iniciar o mais rápido possível a fase de instrução processual, diante da demora de aproximadamente 4 meses para realização da citação pessoal do embargante. Destacou, ademais, que todas as citações foram realizadas e que o feito estava aguardando a apresentação das respostas à acusação.
Com efeito, a ação tramita com observância do princípio constitucional da razoável duração do processo, não sendo possível se extrair dos autos qualquer indício de que o Juízo age de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, razão pela qual não resta caracterizada manifesta ilegalidade no caso em apreço.” (e-doc. 10, p. 6-7, grifos nossos)

9. Conforme se verifica, embora tenha ocorrido atraso na citação do paciente, tal demora não se mostra excessiva a ponto de justificar o relaxamento da prisão, considerando a complexidade da causa, que envolve 11 réus, e as diversas diligências a serem realizadas pelo magistrado de primeiro grau. Ademais, conforme consta do ato apontado como coator, a citação pessoal do paciente foi efetivada em 13/05/2025. Ressalte-se, ainda, que a Corte de origem recomendou ao Juízo de primeiro grau que adotasse celeridade na tramitação do feito, com o objetivo de iniciar, o quanto antes, a fase de instrução processual, o qual, inclusive, conforme assentado pelo Tribunal, atribuiu caráter de urgência no cumprimento dos atos processuais.

10. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.

11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator